Tribunal: TJSP
Processo: 2174587-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Horas Extras
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Servidor Público (Pessoa Física) – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade ao agravante – Elementos dos autos comprovam ser ele hipossuficiente e merecedor da benesse – Benefício a ser concedido nos moldes da legislação processual civil em vigor – Inteligência do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil – Contratação de advogado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Servidor Público (Pessoa Física) – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade ao agravante – Elementos dos autos comprovam ser ele hipossuficiente e merecedor da benesse – Benefício a ser concedido nos moldes da legislação processual civil em vigor – Inteligência do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil – Contratação de advogado particular que não afasta a concessão da benesse – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada – Recurso provido.